Tribunal: STF
Processo: Rp 867
Classe: Rp
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
- Município. Desmembramento territorial para anexação a município vizinho. Processo legislativo vinculado a plebiscito prévio, tal como se a transferência do território visasse à criação de novo município. Representação julgada procedente, para o efeito de acolher-se a argüição de inconstitucionalidade das Leis ns. 6.875 e 6.916, do Estado de Goiás.